Tribunal: TJMT
Processo: 1062953-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Agravo Interno em Recurso Inominado no 1062953-26.2025.8.11.0001
Agravante (s): Décio Altair Schurmann
Agravado (s): Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E AMBIENTAL. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. NATUREZA DEFINITIVA DO PRONUNCIAMENTO. TEORIA DO CONTEÚDO DECISÓRIO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. ART. 593, II, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. PROVIMENTO DO AGRAVO PARA CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO E SEMIRREBOQUE APREENDIDOS EM CONTEXTO DE CRIME AMBIENTAL. DÚVIDA RELEVANTE QUANTO À TITULARIDADE SUBSTANCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. ART. 118 DO CPP. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DO BEM. TEMA 1.036 DO STJ. DESNECESSIDADE DE USO EXCLUSIVO OU HABITUAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. PRECEDENTES DO STJ E TJMT. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso inominado, sob o fundamento de irrecorribilidade de decisão proferida em incidente de restituição de coisa apreendida no âmbito dos Juizados Especiais Criminais. Na origem, o requerente postulou a restituição de caminhão Mercedes-Benz 2636 e respectivo semirreboque, apreendidos no contexto de apuração de transporte irregular de madeira, ou, subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositário, tendo o pedido sido indeferido diante da existência de dúvida quanto à propriedade e da necessidade de manutenção da constrição para fins de instrução processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica da decisão proferida em incidente de restituição de coisa apreendida, para fins de cabimento recursal no âmbito dos Juizados Especiais Criminais; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a restituição do bem apreendido ou para a nomeação do requerente como fiel depositário, à luz dos arts. 118 e 120 do CPP e da jurisprudência aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A definição do regime recursal aplicável decorre da análise do conteúdo material do pronunciamento judicial, não se atribuindo relevo absoluto ao nomen iuris adotado, conforme a teoria do conteúdo decisório.
4. A decisão proferida em incidente de restituição de coisa apreendida ostenta natureza terminativa, porquanto resolve de forma exauriente a pretensão deduzida e estabiliza a situação jurídica do bem, produzindo efeitos de definitividade.
5. A ausência de controle recursal adequado compromete o duplo grau de jurisdição e as garantias do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando o requerente se apresenta como terceiro alheio à infração penal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o cabimento de apelação, nos termos do art. 593, II, do CPP, sendo inadequado o manejo de mandado de segurança contra decisão dessa natureza (AgRg no RMS 56.637/SP).
7. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso igualmente reconhece a natureza definitiva da decisão proferida em incidente de restituição de coisa apreendida, admitindo seu reexame por meio de apelação (N.U 1013136-40.2018.8.11.0000).
8. Inexiste erro grosseiro na interposição do recurso, diante do respaldo legislativo e jurisprudencial da via eleita, o que afasta a inadmissibilidade recursal.
9. A restituição de coisa apreendida exige a demonstração de que o bem não mais interessa ao processo e de que inexiste dúvida quanto ao direito do requerente, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP.
10. O veículo foi apreendido em contexto diretamente vinculado à prática de infração ambiental, consistente no transporte irregular de madeira, evidenciando sua inserção na dinâmica do ilícito investigado.
11. A declaração prestada por terceiro perante a autoridade policial atribui a propriedade do bem a pessoa diversa do requerente, introduzindo dúvida concreta quanto à titularidade substancial.
12. A prova documental da propriedade registral, isoladamente considerada, não é suficiente para afastar as inconsistências emergentes do contexto fático-probatório.
13. A controvérsia demanda esclarecimento quanto à titularidade substancial do bem, à relação negocial subjacente e à cadeia de utilização do veículo no contexto da infração.
14. A manutenção da apreensão revela-se necessária diante do interesse processual, nos termos do art. 118 do CPP, considerando a relevância probatória do bem e sua possível sujeição a perdimento.
15. O Tema 1.036 do STJ estabelece que a apreensão de instrumento utilizado em infração ambiental independe de uso específico, exclusivo ou habitual, bastando sua utilização no contexto do ilícito.
16. A condição de terceiro de boa-fé não se presume da mera titularidade formal, exigindo demonstração inequívoca de desvinculação do bem em relação à prática ilícita, o que não se verifica no caso.
17. A nomeação como fiel depositário mostra-se inadequada diante da controvérsia acerca da titularidade e do risco de comprometimento da eficácia da persecução penal.
18. Não há demonstração concreta de prejuízo irreparável ou de difícil reparação decorrente da manutenção da apreensão, permanecendo as alegações no plano abstrato.
19. A manutenção da constrição configura medida proporcional, adequada e necessária à preservação da investigação e à eficácia da tutela ambiental.
20. Precedentes do STJ e do TJMT corroboram a manutenção da apreensão de bens utilizados em infração ambiental, ainda que pertencentes a terceiros, quando não comprovada de forma inequívoca a boa-fé e ausente a superação do interesse processual (Tema 1.036 do STJ; N.U 1002023-06.2025.8.11.0013; N.U 1021165-35.2025.8.11.0000; N.U 1003449-37.2023.8.11.0041; N.U 1015038-86.2022.8.11.0000; N.U 1000356-64.2024.8.11.0095).
IV. DISPOSITIVO E TESE
21. Agravo interno provido. Recurso inominado desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão proferida em incidente de restituição de coisa apreendida possui natureza definitiva, sendo impugnável por apelação, nos termos do art. 593, II, do CPP.
2. A restituição de bem apreendido exige a inexistência de interesse processual e a ausência de dúvida relevante quanto ao direito do requerente.
3. A apreensão de instrumento utilizado em infração ambiental independe de uso exclusivo ou habitual, bastando sua utilização no contexto do ilícito.
4. A mera titularidade formal do bem não comprova a condição de terceiro de boa-fé quando os elementos dos autos indicam dúvida sobre a titularidade substancial e a cadeia fática do ilícito.
5. A nomeação como fiel depositário é inviável quando persistem dúvidas relevantes acerca da propriedade e da destinação do bem apreendido, bem como quando há risco à eficácia da persecução penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, arts. 118, 120, 579 e 593, II; Lei n. 9.605/1998, art. 25, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS n. 56.637/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.10.2018; STJ, RMS 25.043/SP; STJ, Tema Repetitivo n. 1.036; TJMT, N.U 1013136-40.2018.8.11.0000; TJMT, N.U 1002023-06.2025.8.11.0013; TJMT, N.U 1021165-35.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1003449-37.2023.8.11.0041; TJMT, N.U 1015038-86.2022.8.11.0000; TJMT, N.U 1000356-64.2024.8.11.0095.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062953-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DECIO ALTAIR SCHURMANN - CPF: 431.570.929-87 (RECORRENTE), QUERUBINO SOARES NETO - CPF: 400.838.371-91 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E AMBIENTAL. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. NATUREZA DEFINITIVA DO PRONUNCIAMENTO. TEORIA DO CONTEÚDO DECISÓRIO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. ART. 593, II, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. PROVIMENTO DO AGRAVO PARA CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO E SEMIRREBOQUE APREENDIDOS EM CONTEXTO DE CRIME AMBIENTAL. DÚVIDA RELEVANTE QUANTO À TITULARIDADE SUBSTANCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. ART. 118 DO CPP. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DO BEM. TEMA 1.036 DO STJ. DESNECESSIDADE DE USO EXCLUSIVO OU HABITUAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. PRECEDENTES DO STJ E TJMT. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso inominado, sob o fundamento de irrecorribilidade de decisão proferida em incidente de restituição de coisa apreendida no âmbito dos Juizados Especiais Criminais. Na origem, o requerente postulou a restituição de caminhão Mercedes-Benz 2636 e respectivo semirreboque, apreendidos no contexto de apuração de transporte irregular de madeira, ou, subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositário, tendo o pedido sido indeferido diante da existência de dúvida quanto à propriedade e da necessidade de manutenção da constrição para fins de instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica da decisão proferida em incidente de restituição de coisa apreendida, para fins de cabimento recursal no âmbito dos Juizados Especiais Criminais; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a restituição do bem apreendido ou para a nomeação do requerente como fiel depositário, à luz dos arts. 118 e 120 do CPP e da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A definição do regime recursal aplicável decorre da análise do conteúdo material do pronunciamento judicial, não se atribuindo relevo absoluto ao nomen iuris adotado, conforme a teoria do conteúdo decisório.

4.

A decisão proferida em incidente de restituição de coisa apreendida ostenta natureza terminativa, porquanto resolve de forma exauriente a pretensão deduzida e estabiliza a situação jurídica do bem, produzindo efeitos de definitividade.

5.

A ausência de controle recursal adequado compromete o duplo grau de jurisdição e as garantias do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando o requerente se apresenta como terceiro alheio à infração penal.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o cabimento de apelação, nos termos do art. 593, II, do CPP, sendo inadequado o manejo de mandado de segurança contra decisão dessa natureza (AgRg no RMS 56.637/SP).

7.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso igualmente reconhece a natureza definitiva da decisão proferida em incidente de restituição de coisa apreendida, admitindo seu reexame por meio de apelação (N.U 1013136-40.2018.8.11.0000).

8.

Inexiste erro grosseiro na interposição do recurso, diante do respaldo legislativo e jurisprudencial da via eleita, o que afasta a inadmissibilidade recursal.

9.

A restituição de coisa apreendida exige a demonstração de que o bem não mais interessa ao processo e de que inexiste dúvida quanto ao direito do requerente, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP.

10.

O veículo foi apreendido em contexto diretamente vinculado à prática de infração ambiental, consistente no transporte irregular de madeira, evidenciando sua inserção na dinâmica do ilícito investigado.

11.

A declaração prestada por terceiro perante a autoridade policial atribui a propriedade do bem a pessoa diversa do requerente, introduzindo dúvida concreta quanto à titularidade substancial.

12.

A prova documental da propriedade registral, isoladamente considerada, não é suficiente para afastar as inconsistências emergentes do contexto fático-probatório.

13.

A controvérsia demanda esclarecimento quanto à titularidade substancial do bem, à relação negocial subjacente e à cadeia de utilização do veículo no contexto da infração.

14.

A manutenção da apreensão revela-se necessária diante do interesse processual, nos termos do art. 118 do CPP, considerando a relevância probatória do bem e sua possível sujeição a perdimento.

15.

O Tema 1.036 do STJ estabelece que a apreensão de instrumento utilizado em infração ambiental independe de uso específico, exclusivo ou habitual, bastando sua utilização no contexto do ilícito.

16.

A condição de terceiro de boa-fé não se presume da mera titularidade formal, exigindo demonstração inequívoca de desvinculação do bem em relação à prática ilícita, o que não se verifica no caso.

17.

A nomeação como fiel depositário mostra-se inadequada diante da controvérsia acerca da titularidade e do risco de comprometimento da eficácia da persecução penal.

18.

Não há demonstração concreta de prejuízo irreparável ou de difícil reparação decorrente da manutenção da apreensão, permanecendo as alegações no plano abstrato.

19.

A manutenção da constrição configura medida proporcional, adequada e necessária à preservação da investigação e à eficácia da tutela ambiental.

20.

Precedentes do STJ e do TJMT corroboram a manutenção da apreensão de bens utilizados em infração ambiental, ainda que pertencentes a terceiros, quando não comprovada de forma inequívoca a boa-fé e ausente a superação do interesse processual (Tema 1.036 do STJ; N.U 1002023-06.2025.8.11.0013; N.U 1021165-35.2025.8.11.0000; N.U 1003449-37.2023.8.11.0041; N.U 1015038-86.2022.8.11.0000; N.U 1000356-64.2024.8.11.0095).

IV. DISPOSITIVO E TESE

21.

Agravo interno provido. Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão proferida em incidente de restituição de coisa apreendida possui natureza definitiva, sendo impugnável por apelação, nos termos do art. 593, II, do CPP.

2.

A restituição de bem apreendido exige a inexistência de interesse processual e a ausência de dúvida relevante quanto ao direito do requerente.

3.

A apreensão de instrumento utilizado em infração ambiental independe de uso exclusivo ou habitual, bastando sua utilização no contexto do ilícito.

4.

A mera titularidade formal do bem não comprova a condição de terceiro de boa-fé quando os elementos dos autos indicam dúvida sobre a titularidade substancial e a cadeia fática do ilícito.

5.

A nomeação como fiel depositário é inviável quando persistem dúvidas relevantes acerca da propriedade e da destinação do bem apreendido, bem como quando há risco à eficácia da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, arts. 118, 120, 579 e 593, II; Lei n. 9.605/1998, art. 25, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS n. 56.637/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.10.2018; STJ, RMS 25.043/SP; STJ, Tema Repetitivo n. 1.036; TJMT, N.U 1013136-40.2018.8.11.0000; TJMT, N.U 1002023-06.2025.8.11.0013; TJMT, N.U 1021165-35.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1003449-37.2023.8.11.0041; TJMT, N.U 1015038-86.2022.8.11.0000; TJMT, N.U 1000356-64.2024.8.11.0095.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática de minha relatoria, por meio da qual neguei seguimento ao recurso inominado interposto pela parte agravante, em prestígio a irrecorribilidade das decisões de natureza interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais.

Narra a parte agravante, em síntese, que, na origem, ajuizou incidente de restituição de coisa apreendida, postulando a devolução de um caminhão Mercedes Benz 2636, bem como de seu respectivo semirreboque, objetos de apreensão realizada no contexto de apuração de suposto crime ambiental, ou, subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositário dos bens. Sustenta que, não obstante a comprovação documental da titularidade dos veículos, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, sob o fundamento de existência de dúvida quanto à propriedade e da necessidade de manutenção da apreensão para fins de instrução processual, à luz do art. 118 do Código de Processo Penal.

Irresignado, interpôs recurso de apelação, o qual, todavia, não foi conhecido por decisão monocrática, ao argumento de que a decisão proferida no incidente teria natureza interlocutória, sendo, portanto, irrecorrível no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, reputando-se inadequada a via recursal eleita.

Incoformado com o teor do
decisum
, interpôs o presente agravo interno sustentando, em síntese, a inadequação do entendimento adotado na decisão agravada, ao argumento de que o
decisum
proferido em incidente de restituição de coisa apreendida possui natureza definitiva, sobretudo em relação a terceiro alheio à infração penal, sendo, por conseguinte, impugnável por meio de recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais Criminais.

Aduz, ainda, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece o cabimento da apelação em hipóteses análogas, não se podendo qualificar como erro grosseiro a interposição do referido recurso, circunstância que, por si só, afasta a conclusão pela inadmissibilidade recursal.

Subsidiariamente, sustenta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, previsto no art. 579 do Código de Processo Penal, bem como da instrumentalidade das formas, asseverando a inexistência de má-fé e a presença dos requisitos necessários ao aproveitamento do recurso interposto, de modo a viabilizar seu processamento pelo rito adequado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada, com o consequente reconhecimento da adequação da via recursal eleita e o regular processamento do recurso inominado interposto.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Com a devida vênia ao entendimento lançado na decisão monocrática em que proferi, após detida análise dos fundamentos delineados nas razões do agravo interno, tenho que o recurso inominado interposto merece ser conhecido, pelos motivos que passo a expor.

Isso porque, para fins de definição do regime recursal aplicável, não se pode conferir relevo absoluto ao
nomen iuris
atribuído ao pronunciamento judicial, tampouco à ausência de expressa indicação dos dispositivos legais próprios da sentença, impondo-se, ao revés, a análise do conteúdo material do
decisum
, em observância à teoria do conteúdo decisório.

No caso concreto, o pronunciamento proferido no incidente de restituição de coisa apreendida ostenta inequívoca natureza terminativa, na medida em que resolve, de forma exauriente, a pretensão deduzida pelo requerente, afastando, naquele momento processual, a possibilidade de restituição do bem, esgotando a análise do incidente e estabilizando a situação jurídica da coisa apreendida no âmbito daquele procedimento.

Não se cuida, portanto, de decisão interlocutória típica, mas de ato decisório que, embora formalmente assim rotulado, possui conteúdo substancial de definitividade, sobretudo quando se considera que sua manutenção, sem possibilidade de revisão por órgão colegiado, conduz, na prática, à preclusão da matéria e à consolidação dos efeitos da constrição, com potencial incidência de coisa julgada.

Tal cenário revela-se ainda mais sensível diante da condição do agravante, que se apresenta como terceiro alheio à infração penal, tendo sua esfera jurídica diretamente afetada pela apreensão dos bens, de modo que a ausência de meio recursal idôneo para impugnar o
decisum
implicaria indevida restrição ao duplo grau de jurisdição, bem como aos direitos ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Nessa linha, a jurisprudência pátria tem reconhecido que a decisão proferida em incidente de restituição de coisa apreendida possui natureza definitiva, sendo, por conseguinte, impugnável por meio de recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal, entendimento que se harmoniza com a aplicação subsidiária da legislação processual penal no âmbito dos Juizados Especiais Criminais.

A título de reforço cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A RESTITUIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA.FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPUGNAÇÃO. APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 5o, II, DA LEI N. 12.016/2009 E SÚMULA 267/STF. APLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o recorrente impetrou mandado de segurança com o propósito de modificar "sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal Criminal de São Paulo/SP que, nos autos n° 0012979- 36.2012.403.6181 (Incidente de Restituição de Coisa Apreendida), julgou improcedente o pedido de restituição de moeda estrangeira no importe de US$ 23.831,00 (vinte e três mil, oitocentos e trinta e um dólares), apreendida em 17 de setembro de 2009, nos autos do inquérito policial n° 14-594/2009 - SR/DPF/SP, tendo em vista que "o requerente não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a propriedade e a origem lícita da moeda estrangeira. Observa-se, ainda, que a declaração de imposto de renda apresentada às fls. 04/08 nada menciona acerca da aquisição da moeda estrangeira, sendo certo que tal restituição sequer constou do pedido originário de restituição de bens apreendidos". 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "conforme previsto no art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009, "Não se concederá mandado de segurança quando se tratar [...] de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo", Esse é o teor da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (AgRg no RMS 55.276/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 21/11/2017).

3. Em regra, a apelação prevista no art. 593, II, do CPP, admite efeito suspensivo. Desse modo, mostra inadmissível o manejo do mandado de segurança como instrumento de impugnação de decisão judicial que indefere a restituição de coisa apreendida, diante dos óbices contidos no art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009 e no verbete sumular 267 do STF.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS n. 56.637/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 24/10/2018.)

Cito, ainda, precedente do e. TJMT:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PERDIMENTO DE BENS – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA JULGADO PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – PEDIDO DE CONHECIMENTO DO APELO E DEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA APREENDIDA – DECISÃO PROFERIDA NO INCIDENTE QUE TEM NATUREZA DEFINITIVA – REEXAME DA MATÉRIA POR MEIO DE RECURSO DE APELAÇÃO – ART. 593, II, CPP – ENTENDIMENTO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECEBER A APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA, COM REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Se houve decisão definitiva no Incidente de Restituição de Coisa Apreendida cabível a interposição de Recurso de Apelação, para o reexame da matéria, nos termos do art. 593, II, do CPP.

“A decisão judicial que resolve questão incidental de restituição de coisa apreendida tem natureza definitiva (decisão definitiva em sentido estrito ou terminativa de mérito), sujeitando-se, assim, ao reexame da matéria por meio de recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal” (STJ, RMS 25.043/SP)

(N.U 1013136-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019)

Diante desse contexto, não se sustenta a conclusão adotada na decisão agravada no sentido de que a interposição do recurso configuraria erro grosseiro, sobretudo porque, além de inexistir manifesta inadequação, há respaldo legislativo e jurisprudencial consistente a amparar a via eleita, o que afasta, de plano, qualquer juízo de inadmissibilidade por esse fundamento.

Impõe-se, portanto, o provimento do presente agravo interno, a fim de reformar a decisão monocrática agravada e, por conseguinte, conhecer do recurso interposto, viabilizando o exame da controvérsia devolvida a este Colegiado.

Conhecido o recurso, passa-se à análise do mérito recursal, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

Adianto desde já que, nesse particular, tenho que o recurso não comporta provimento.

Consoante se extrai dos autos, o recorrente pretende a restituição do caminhão Mercedes-Benz 2636, cor branca, ano 2001, placa KEH7B36/MT, bem como do respectivo semirreboque, apreendidos no contexto da apuração de suposta prática de crime ambiental consistente no transporte irregular de madeira, ou, subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositário.

A controvérsia, todavia, não pode ser examinada sob a ótica simplificada proposta pela parte recorrente, como se a mera juntada do documento do veículo em seu nome fosse, por si só, bastante para autorizar, de plano, a restituição do bem.

Em matéria de restituição de coisa apreendida, a disciplina constante dos arts. 118 e 120 do CPP exige, para a devolução do bem, não apenas a alegação de titularidade formal, mas a demonstração segura de que a coisa já não interessa ao processo e de que inexiste dúvida relevante quanto ao direito do reclamante.

É precisamente esse quadro de certeza que, no caso concreto, ainda não se encontra configurado.

Com efeito, o termo de exibição e apreensão (id. 206435174) revela, de modo expresso, que o caminhão objeto da controvérsia foi apreendido em posse de Pablo Henrique Andreóli Galiazzi, juntamente com 15 (quinze) toras de madeira, no bojo de diligência policial relacionada ao T.C.O. de n.o 1003531-48.2025.8.11.0025 instaurado para apuração de transporte irregular de produto florestal sem a devida licença. Não se trata, pois, de bem apreendido em situação neutra ou desvinculada do fato investigado, mas de veículo diretamente inserido na dinâmica material do ilícito ambiental apurado.

A isso se soma dado particularmente relevante, consistente na declaração prestada por Pablo Henrique Andreóli Galiazzi perante a autoridade policial (id. 206435183), ocasião em que afirmou que o caminhão seria de propriedade de Ronaldo Giust, e que trabalhava realizando transporte conforme as determinações deste, recebendo a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) por viagem. Referida declaração, longe de se mostrar juridicamente irrelevante, introduz elemento concreto de dúvida acerca da efetiva titularidade substancial do veículo, bem como da cadeia negocial e operacional em que inserido o transporte da madeira apreendida.

Veja-se, portanto, que, embora no incidente o requerente tenha carreado aos autos documento do caminhão em seu nome, tal elemento, isoladamente considerado, não basta para dissipar as inconsistências emergentes do próprio contexto investigativo. Isso porque, em se tratando de restituição de coisa apreendida, não se exige apenas prova documental formal da propriedade registral, mas a superação de dúvida razoável quanto ao direito afirmado, sobretudo quando os elementos colhidos nos autos principais apontam para narrativa fática diversa, segundo a qual terceiro, diretamente ligado à execução do transporte ilícito, atribui a propriedade do bem a pessoa distinta do requerente.

Nessa perspectiva, a restituição postulada mostra-se, ao menos por ora, juridicamente inviável, porque a controvérsia ainda demanda o adequado esclarecimento de aspectos centrais da investigação, entre os quais se destacam a identificação do real proprietário do caminhão, a apuração da relação contratual ou negocial que ensejou sua utilização no transporte da madeira ilegalmente conduzida e a compreensão da cadeia relacional subjacente aos fatos, inclusive para verificar em que medida houve, ou não, cessão, locação, autorização de uso ou qualquer outra forma de disponibilização do veículo a terceiros.

Com efeito, enquanto não houver o adequado esclarecimento desses elementos, especialmente quanto à titularidade substancial do bem e à cadeia relacional que viabilizou sua inserção no contexto do transporte irregular de madeira, a restituição imediata do veículo implicaria indevido esvaziamento da utilidade da investigação em curso, com potencial comprometimento da própria eficácia da persecução penal.

Não bastasse isso, subsiste, de forma manifesta, o interesse processual na manutenção da constrição, nos termos do art. 118 do CPP, que é claro ao dispor que
"antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”.
No caso vertente, o caminhão e o semirreboque não apenas figuram como instrumentos materiais do transporte irregular de madeira, como também ostentam inequívoca relevância probatória para a apuração da extensão dos fatos, das pessoas envolvidas e da própria estrutura operacional que viabilizou a prática da infração ambiental.

É justamente nesse ponto que assume especial relevo a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo n.o 1.036, segundo a qual:
"a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

A diretriz jurisprudencial supracitada é particularmente pertinente à hipótese dos autos, porque afasta, desde logo, eventual raciocínio defensivo no sentido de que o caminhão não poderia permanecer apreendido por não se tratar de bem destinado exclusivamente à prática ilícita.

Frise-se que não é essa a exigência do sistema jurídico. Na verdade, o que importa, aqui, é que o veículo foi concretamente empregado na dinâmica do fato ambiental investigado, circunstância suficiente, em tese, para legitimar a manutenção da medida constritiva enquanto persistir sua utilidade processual.

Também não se mostra possível, neste estágio procedimental, reconhecer de forma inequívoca a alegada condição de terceiro de boa-fé, o que passo a explicitar.

A boa-fé, em hipóteses como a presente, não decorre automaticamente da simples exibição de documento veicular. Ao contrário, exige compatibilidade entre a titularidade formal invocada e os elementos concretos extraídos do contexto de apreensão, de modo a evidenciar, com segurança, a completa desvinculação do proprietário em relação ao uso do bem na empreitada ilícita. Aqui, porém, a narrativa dos autos principais ainda aponta em sentido oposto, ao revelar que o caminhão estava em poder de motorista que o vinculou a terceiro diverso do requerente e que afirmou atuar sob ordens desse suposto proprietário, em contexto de transporte de madeira sem documentação regular.

Em tal cenário, não se pode afirmar, com o grau de certeza exigido pelo art. 120 do CPP, que inexiste dúvida quanto ao direito do reclamante. E, havendo dúvida relevante sobre a propriedade efetiva do bem, sobre a relação jurídica que justificou sua circulação na esfera de disponibilidade de terceiros e sobre sua concreta inserção na apuração criminal em andamento, a solução juridicamente prudente e processualmente adequada é a manutenção da apreensão até que os fatos sejam devidamente aclarados.

Pelas mesmas razões, não há espaço, ao menos por ora, para acolhimento do pleito subsidiário de nomeação do recorrente como fiel depositário. Isso porque a entrega do bem à própria pessoa que afirma titularidade ainda controvertida, antes do devido esclarecimento das circunstâncias fáticas que cercam sua utilização na infração ambiental, comprometeria a higidez da persecução e esvaziaria a finalidade cautelar da medida constritiva, especialmente quando o veículo permanece vinculado à apuração da cadeia material e subjetiva do ilícito.

Cumpre consignar, ademais, que não se vislumbra, no caso concreto, a ocorrência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a restituição imediata do bem apreendido. Isso porque o recorrente, embora sustente a necessidade de devolução do veículo, não se desincumbiu de demonstrar, de forma concreta e individualizada, qualquer impacto efetivo decorrente da manutenção da constrição, deixando, inclusive, de indicar, com precisão, quais prejuízos estaria suportando ou de que modo a apreensão comprometeria sua esfera patrimonial ou o exercício de eventual atividade econômica.

Não há, nos autos, elementos probatórios que evidenciem a essencialidade do bem, tampouco documentação capaz de demonstrar a existência de dano atual, relevante e específico. Ao revés, as alegações deduzidas permanecem no plano meramente abstrato, desprovidas de densidade fática e probatória, o que impede seu acolhimento.

Nesse contexto, a manutenção da apreensão até o regular deslinde da controvérsia instaurada no âmbito do T.C.O. revela-se medida proporcional, adequada e necessária, sobretudo quando ponderada com o interesse público na elucidação dos fatos e na preservação dos elementos probatórios ainda em apuração.

Assim, o que se evidencia, em verdade, é que a decisão impugnada apreciou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que a documentação apresentada no incidente, embora relevante, não possui força bastante para, sozinha, infirmar os elementos informativos colhidos nos autos principais, nem para afastar o interesse processual na preservação da apreensão.

Com efeito, a manutenção da medida, longe de representar indevida restrição ao direito de propriedade, traduz providência consentânea com o regime jurídico das coisas apreendidas em processo penal e com a necessidade de resguardar a efetividade da investigação ambiental em curso.

A título de reforço, cito precedentes que coadunam com o entendimento acima expendido:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Restituição de coisas apreendidas. Crime ambiental. Transporte irregular de combustível. Motores estacionários. Indeferimento na origem. Manutenção do interesse processual. Aplicação do Tema 1.036 do STJ. Desnecessidade de uso exclusivo ou habitual para a empreitada infracional. Bens integrados a contexto ilícito. Terceiro de boa-fé não evidenciado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu a restituição de dois motores completos, apreendidos no bojo de investigação pela prática, em tese, do crime previsto no art. 56 da Lei n. 9.605/1998 (transporte de substância tóxica, perigosa ou nociva).

2. A defesa pleiteia a devolução dos bens ou a nomeação do apelante como fiel depositário, alegando a condição de terceiro de boa-fé, a licitude da propriedade e a atipicidade da conduta (ato preparatório), sustentando que os motores não constituem instrumentos do crime.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a apreensão dos bens é legítima à luz do Tema 1.036 do STJ, independentemente de uso habitual na atividade ilícita; (ii) verificar se subsiste interesse processual na manutenção da custódia diante dos indícios de destinação a empreitada criminosa; e (iii) analisar a viabilidade da nomeação de fiel depositário ante o risco de reiteração de conduta ambiental.

III. Razões de decidir

4. A restituição de coisas apreendidas, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, condiciona-se à inexistência de interesse para o processo, o que não se verifica quando os bens possuem relevância probatória e estão sujeitos a eventual pena de perdimento.

5. A controvérsia sobre a natureza dos bens (se instrumentos ou não) deve ser analisada sob a ótica do Tema 1.036 do STJ, que firmou a tese de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada no art. 25, § 5o, da Lei n. 9.605/1998, independe de uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

6. O contexto fático evidencia que os motores, embora lícitos em sua origem, estavam integrados à logística de transporte irregular de combustível (crime consumado), destinando-se, segundo os elementos informativos, ao fomento de atividade ilícita, o que autoriza a manutenção da medida constritiva para garantir a eficácia da norma ambiental.

7. A tese de ato preparatório impunível não prospera para fins de liberação dos bens, pois a apreensão decorre da flagrância do crime do art. 56 da Lei de Crimes Ambientais, do qual os motores faziam parte da carga transportada em condições irregulares.

8. A presunção de boa-fé do terceiro proprietário resta fragilizada pela existência de registro anterior de envolvimento em fato análogo (transporte de combustível em contexto irregular), circunstância que demanda maior cautela e instrução probatória antes de eventual restituição.

9. A nomeação do proprietário como fiel depositário não se mostra recomendável quando há risco de os bens retornarem à cadeia de ilicitude ambiental, frustrando a finalidade dissuasória da apreensão.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: " . Nos termos do Tema 1.036 do STJ, a apreensão de bens vinculados à infração ambiental independe da comprovação de uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada criminosa, bastando a constatação de sua utilização no contexto da infração. 2. A manutenção da custódia cautelar de bens é necessária enquanto persistir o interesse processual e a dúvida quanto à destinação lícita, especialmente quando há indícios de reiteração em ilícitos ambientais.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120; Lei n. 9.605/1998, arts. 25, § 5o, e 56.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.036 (REsp n. 1.814.945/CE); STJ, REsp n. 2.105.162/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.03.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.356.358/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.08.2023.

(N.U 1002023-06.2025.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM DESMATAMENTO IRREGULAR. BEM DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MEDIDA ACAUTELATÓRIA INDEPENDENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO CONTRA O PROPRIETÁRIO DO BEM. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Recorrente alega que é o proprietário do maquinário apreendido durante fiscalização ambiental, (Trator de esteira, marca Komatsu, modelo D65) quando este estava sendo utilizado para serviço de "ileirar" na propriedade do Sr. Zelito Antônio de Brito, mediante contrato regular de prestação de serviços.

2. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: (I) houve nulidade do ato administrativo por ausência de devido processo legal, pois não foi notificado nem foi instaurado processo administrativo contra ele; (II) agiu de boa-fé como terceiro que apenas locou seu maquinário para prestação de serviços lícitos; (III) não praticou qualquer infração ambiental nem se beneficiou de eventual ilicitude; e (IV) a apreensão do bem viola seu direito de propriedade e impede o exercício de sua atividade econômica.

3. Da análise dos autos, verifico que o maquinário do recorrente foi apreendido durante fiscalização ambiental realizada pela SEMA/MT em 09/03/2020, na propriedade do Sr. Zelito Antônio de Brito, onde se constatou desmatamento irregular. Conforme documentos juntados aos autos, foi lavrado o Termo de Apreensão no 104157, vinculado ao Auto de Infração no 133249, este último lavrado em face do proprietário da área.

4. No que se refere à alegada nulidade do ato administrativo por ausência de devido processo legal, argumentando que não foi notificado nem foi instaurado processo administrativo contra ele. Contudo, tal argumento não merece prosperar, pois a apreensão de bens utilizados na prática de infração ambiental decorre diretamente da lei, sendo medida acautelatória que independe da instauração prévia de processo administrativo contra o proprietário do bem.

5. A Lei no 9.605/98, em seu art. 25, estabelece expressamente que "verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos". No mesmo sentido, o art. 72, IV, da referida lei prevê como sanção administrativa a "apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração".

6. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1036), firmou a tese de que "a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional" (REsp 1814944/RN).

7. Assim, para a apreensão do bem, basta que este tenha sido utilizado na prática da infração ambiental, não sendo necessário que o proprietário do bem seja o autor direto da infração, nem que o bem seja utilizado exclusivamente para fins ilícitos.

8. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Dessa forma, a apreensão do trator encontra respaldo na Lei no 9.605/98, que disciplina as infrações ambientais e suas sanções administrativas. O art. 25 da referida lei estabelece que os instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais devem ser apreendidos: Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. O art. 72, IV, da mesma lei, por sua vez, prevê expressamente a apreensão de equipamentos ou veículos utilizados na infração ambiental: Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções: (...) IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. Assim, ainda que a parte autora não tenha sido a responsável direta pela infração ambiental, sua participação foi essencial para a realização da atividade ilícita, visto que forneceu o maquinário e operador para a execução do serviço irregular. Nesse sentido, a legislação ambiental adota o princípio da responsabilidade solidária, conforme dispõe o art. 2o da Lei no 9.605/98: Art. 2o Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade. Além disso, o art. 70 da mesma lei define infração administrativa ambiental como toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de proteção ao meio ambiente, independentemente da intenção do agente: Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma que a apreensão do veículo utilizado na infração ambiental é medida legítima e não exige comprovação de uso reiterado ou exclusivo para o ilícito, pois a legislação tem caráter preventivo e dissuasório: PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO USO ESPECÍFICO, EXCLUSIVO OU REITERADO NO ILÍCITO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. DIREITO DE DEFESA GARANTIDO. AGRAVO PROVIDO PARA MANTER A APREENSÃO DO BEM. (AREsp n. 1.084.396/RO, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 18/10/2019). Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou no mesmo sentido, consolidando o entendimento de que a apreensão de maquinário utilizado em infração ambiental não configura ilegalidade: O proprietário de bem apreendido em razão de infração ambiental não possui direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública a escolha do depositário conforme juízo de conveniência e oportunidade. (TJMT – N.U. 1015295-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/09/2024, DJE 13/09/2024). Por fim, a parte autora possui o direito de apresentar defesa administrativa no procedimento de apreensão, demonstrando sua eventual boa-fé, mas essa análise compete ao órgão ambiental e não ao Poder Judiciário, salvo demonstração de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.”.

9. No caso em apreço, restou demonstrado que o trator de esteira do recorrente estava sendo utilizado na área onde se constatou o desmatamento irregular, conforme documentado no Auto de Inspeção e no Relatório Técnico elaborado pela SEMA/MT.

10. O recorrente afirma ainda que o maquinário estava locado, mas ao analisar o contrato apresentado na inicial, verifico que o referido documento não possui reconhecimento de firma e nem assinatura de testemunhas, fato que impede a verificação de sua autenticidade, além disso, o simples fato de haver um contrato de prestação de serviços com o proprietário da área não o isenta da responsabilidade solidária pela infração ambiental, conforme prevê o art. 2o da Lei no 9.605/98: "Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade".

11. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MAQUINÁRIO LOCADO. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DO AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Restituição de Coisa Apreendida, ajuizada por empresa de locação de maquinário, visando à liberação de três tratores utilizados em supressão de vegetação nativa sem licença ambiental válida.

2. Os bens foram apreendidos durante operação de fiscalização ambiental realizada pela SEMA/MT. A Agravante alega ser terceira de boa-fé, proprietária dos equipamentos, utilizados por empresa contratante sem seu conhecimento sobre eventual irregularidade.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a mera condição de proprietária e locadora dos bens apreendidos, sem participação direta na infração ambiental, legitima o pedido de restituição antecipada dos equipamentos;

(ii) saber se há direito subjetivo da agravante à nomeação como fiel depositária dos bens apreendidos.

III. Razões de decidir

4. A legislação ambiental (Lei n. 9.605/1998, arts. 25 e 72, IV) autoriza a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infrações, independentemente de comprovação de uso reiterado ou habitual, como forma de garantir a eficácia dissuasória das medidas administrativas.

5. A Agravante, embora comprove a propriedade dos bens, não demonstrou ter adotado diligência mínima para verificar a regularidade ambiental da atividade desenvolvida pela contratante, infringindo o dever de cautela esperado de agente experiente no ramo.

6. A boa-fé alegada não restou demonstrada de forma inequívoca em sede de cognição sumária, sendo imprescindível instrução probatória para avaliação da responsabilidade da parte locadora no contexto do dano ambiental.

7. O próprio contrato de prestação de serviços firmado entre a Agravante e a empresa contratante transfere à primeira obrigações relativas ao cumprimento da legislação ambiental, tornando-a corresponsável em caso de descumprimento.

8. A jurisprudência do STJ admite a apreensão de bens de terceiros locadores envolvidos em infração ambiental, mesmo sem comprovação de uso reiterado, conforme decidido no REsp n. 1.084.396/RO, Rel. Min. Og Fernandes.

9. A nomeação como depositário fiel é medida discricionária da Administração Pública, não configurando direito subjetivo do proprietário, nos termos do REsp n. 1.814.947/CE, julgado sob o rito dos repetitivos.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Prejudicada a análise do Agravo Interno.

11. Tese de julgamento: “1. A empresa locadora de maquinário utilizado em infração ambiental responde solidariamente quando não comprova diligência prévia quanto à regularidade da atividade executada.

12. A mera propriedade do bem e a alegação genérica de boa-fé não autorizam, em sede de tutela de urgência, a restituição antecipada de equipamentos apreendidos por autoridade ambiental.

13. A nomeação como depositário fiel de bem apreendido é faculdade da Administração Pública, não configurando direito subjetivo do proprietário."

___________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.605/1998, arts. 25 e 72, IV; Decreto n. 6.514/2008, arts. 105 e 106.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.084.396/RO, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 19.09.2019; STJ, REsp 1.814.947/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 10.02.2021.

(N.U 1021165-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025).

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROPRIETÁRIO QUE ALEGA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO BEM LOCADO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta contra ato da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, mantendo a apreensão de tratores utilizados na prática de infração ambiental. O recorrente sustenta ser proprietário dos bens, sem envolvimento direto na atividade ilegal, e pleiteia sua restituição.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se há ilegalidade na apreensão dos tratores utilizados no desmatamento ilegal, diante da alegação do recorrente de que os veículos foram apenas locados a terceiros, sem sua participação na infração ambiental.

III. Razões de decidir

3. O relatório técnico da fiscalização ambiental, realizado em conjunto com a Polícia Militar, comprovou a utilização dos tratores no desmatamento ilegal de área de especial preservação, sem autorização do órgão competente.

4. O artigo 70 da L. no 9.605/1998 prevê que a omissão na fiscalização do uso de bens locados pode configurar infração ambiental, sendo responsabilidade do proprietário garantir a utilização lícita do bem.

5. A apreensão de equipamentos utilizados na infração ambiental encontra respaldo no art. 25 da mesma lei, como medida necessária para cessar o dano e evitar sua reiteração, não se exigindo a comprovação de culpa do proprietário.

6. O princípio da precaução justifica a manutenção da apreensão, prevenindo a reincidência do dano ambiental e garantindo a efetividade da proteção ambiental.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A apreensão de bens utilizados em infração ambiental, prevista no art. 25 da L. no 9.605/1998, independe da titularidade do bem ou da alegação de boa-fé do proprietário, cabendo-lhe a obrigação de fiscalizar o uso lícito do maquinário locado.”

(N.U 1003449-37.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Vice-Presidência, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 01/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO E VEÍCULO UTILIZADOS EM INFRAÇÃO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – INSUFICIÊNCIA PROBANTE – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – MANUTENÇÃO DA APREENSÃO COMO MEDIDA NECESSÁRIA E LEGAL – AGRAVO PROVIDO.

1. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

2. Uma vez que os maquinários e veículo são apreendidos durante inspeção que verifica a exploração ou dano à vegetação, ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

3 - Aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto, sem que estejam presentes as demais provas da boa-fé.

(N.U 1015038-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

12. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

13. Se o locador do bem, que estava sendo utilizado para a prática de infração ambiental, não tivesse conhecimento de que o locatário o utilizaria para tal prática, poderia ser considerado terceiro de boa-fé e ter o bem de sua propriedade restituído.

14. A boa-fé é presumida, mas em se tratando bem locado, apreendido por estar sendo utilizado para a prática de infração ambiental, para ser reconhecida a isenção de responsabilidade do locador, o ônus da prova da existência de boa-fé é deste.

15. No caso o recorrente, ao que consta, tinha conhecimento de que o trator de esteira seria utilizado para enleirar, na propriedade onde foi apreendido, que na área rural em desmatamento, significa realizar trabalho de juntar as árvores derrubadas e galhos formando leiras, como consta na cláusula 1 do contrato.

16. Como consta no contrato, o Recorrente reside na cidade sede do município onde fica o imóvel rural em que o serviço de enleiramento estava sendo realizado pelo seu trator de esteira.

17. Além disso, o operador do trator de esteira tinha vínculo com o locador contratado, pois a cláusula 3 dispõe: “O CONTRATADO utilizará de seu próprio equipamento,...”. De forma que, o tratorista tinha a obrigação de informar proprietário do trator, no caso o Recorrente, para que tipo de serviço o maquinário estava sendo utilizado.

18. Se o operador da máquina de esteira fosse vinculado ao locatário, seria mais fácil reconhecer que o locador não tinha conhecimento de sua utilização, mas não é o que ocorreu.

19. Mesmo que o trator de esteira de propriedade do recorrente não tenha sido utilizado para derrubar as árvores, estava sendo utilizado para realizar serviços de enleiramento, qual seja amontoar as árvores derrubadas e galhos formando fileiras, terminando o serviço que gerou o dano ambiental, por isso não deve ser dado provimento ao recurso.

20. A sentença que Julgou Improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

21. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1000356-64.2024.8.11.0095, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)

Desse modo, conhecido o recurso, o desprovimento é medida que se impõe, a fim de manter incólume a decisão que indeferiu a restituição do caminhão e do semirreboque apreendidos.

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática hostilizada e
conhecer do recurso inominado
interposto pela parte agravante.

Adentrando-se no exame do mérito recursal,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026